Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0718982-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, notadamente na certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, este agravo de instrumento guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo no 0718925-60.2025.8.07.0000, distribuído em 15/05/2025, às 14h47, que também se encontra sob minha relatoria, tendo sido o vertente recurso distribuído naquela mesma data, às 16h33. A replicação destes autos derivara, portanto, de equívoco do agravante, que interpusera, novamente, agravo de instrumento contra a decisão que rejeitara a impugnação à penhora que aviara, incorrendo em desconsideração para com o princípio da singularidade recursal ou unirrecorribilidade. Alinhadas essas constatações, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento destes autos. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator